Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Âmbito doméstico. Medidas protetivas de urgência. Medidas de afastamento recíproco. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004237-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALINE GABRIELY DE MORAIS SIMI - CPF: 061.679.131-37 (PACIENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (IMPETRANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA SILVA VARELLA - CPF: 063.216.971-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal.
Habeas corpus
.
Âmbito
doméstic
o
.

M
edidas protetivas
de urgência
.

Medidas de afastamento recíproco
.
Ordem denegada.

I
.
C
aso em exame

1.
Habeas Corpus
i
mpetrado

contra
a
decisão

que

deferi
u
medidas protetivas de urgência em desfavor d
a
apelante
, com base na Lei Maria da Penha, visando a revogação das medidas.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas à paciente
.

III
.
R
azões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam assegurar resposta célere e eficaz à situação de violência doméstica, protegendo os direitos fundamentais da vítima, independentemente da existência de inquérito ou processo criminal.

T
ais medidas possuem natureza autônoma e preventiva, bastando a plausibilidade das alegações e o risco de dano para sua concessão.

4.
A análise do
habeas corpus
não comporta aprofundamento
fático-
probatório ou exame da veracidade das versões apresentadas pelas partes,
restringindo-se ao controle de legalidade do ato judicial impugnado.

IV
.
Dispositivo

5
.
Ordem denegada
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006 (
arts
. 22, III, “a”, “b” e “c”; art. 19); Leis nº 13.827/2019 e nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2070717/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, j. 13.11.2024 (Tema Repetitivo 1249); TJMT, AP 1010389-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Habe
a
s
Corpus
i
mpetrado

contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande
/MT, nos autos n
.

1002840-06.2025.8.11.0002
,
em que foram deferidas
medidas protetivas
de urgência
em desfavor d
a

paciente.

As impetrantes

alega
m
que
inexiste
fundamento
idôneo para amparar a manutenção d
as
medidas
protetivas impostas contra
a paciente

e que
inexiste risco concreto
à integridade física e psíquica da suposta vítima
.

Diante disso, requer a revogação das
medidas
protetivas

(Id 2
68430793
).

O pedido de liminar foi indeferido pelo relator, à época, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz convocado (Id 271340868).

O Juízo de origem prestou informações (Id 278760373).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pel
a

d
enegação da ordem

(Id
2
82456370
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025